Tribunal: TJMT
Processo: 1000076-68.2023.8.11.0050
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000076-68.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), COSTA OESTE SERVICOS LTDA - CNPJ: 07.192.414/0001-09 (APELADO), DANIEL BOGO - CPF: 073.060.769-06 (ADVOGADO), ISRAEL BOGO - CPF: 030.848.859-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FERREIRA DA SILVA ROCHA - CPF: 062.621.561-78 (ADVOGADO), R. O. DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.563.240/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO DE LICITANTE. EXIGÊNCIA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DO JULGAMENTO OBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença que, em sede de mandado de segurança impetrado por Costa Oeste Serviços Ltda, determinou a inabilitação da empresa R.O. da Silva & Cia Ltda no Pregão Eletrônico nº 064/2022, por descumprimento das exigências editalícias de qualificação técnica específica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a cláusula do edital que exige comprovação de experiência específica na função de “eletricista júnior” para fins de habilitação técnica possibilita a apresentação de atestados genéricos de gestão de mão de obra.

III. Razões de decidir

3. O edital, enquanto norma interna do certame, vincula a Administração e os licitantes, não sendo admissível interpretação que afaste exigência expressamente prevista.

4. A cláusula editalícia exigia atestados de capacidade técnica que comprovassem a execução de serviços da mesma natureza, com profissionais na função de “eletricista júnior”, o que não foi atendido pela empresa inabilitada.

5. A invocação de precedentes do TCU não é suficiente para afastar a exigência específica do edital, que se mostrou razoável diante da complexidade técnica do objeto.

6. A habilitação técnica deve refletir compatibilidade com o grau de especialização exigido, sendo insuficiente a experiência genérica em gestão de pessoal para contratos que demandam conhecimento técnico específico.

7. A sentença analisou corretamente a documentação dos autos, reconhecendo a ausência de comprovação da qualificação exigida, em conformidade com os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e do julgamento objetivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento: "
1. É válida a exigência editalícia de atestados de capacidade técnica específica quando o objeto da licitação demandar atuação especializada. 2. A experiência genérica em gestão de mão de obra não supre a exigência de qualificação técnica compatível com a complexidade do serviço licitado.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, bem como de remessa necessária, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000076-68.2023.8.11.0050, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, a qual concedeu a segurança pleiteada para determinar a inabilitação da empresa R.O. DA SILVA & CIA LTDA no Pregão Eletrônico n. 064/2022, sob o fundamento de descumprimento das exigências de qualificação técnica previstas no edital.

Sustenta o ente municipal, em síntese, que a decisão merece reforma, porquanto teria interpretado de maneira equivocada as exigências editalícias relativas à habilitação técnica. Para embasar sua tese, o Apelante invoca precedentes do Tribunal de Contas da União, no sentido de que, em contratações envolvendo prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, não se exige identidade absoluta entre o objeto licitado e os atestados de capacidade técnica apresentados.

Por sua vez, em contrarrazões, a parte impetrante e ora apelada, COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA, defende a manutenção da sentença, aduzindo que a empresa R.O. DA SILVA & CIA LTDA não atendeu às exigências técnicas do edital, uma vez que os atestados por ela apresentados dizem respeito a serviços distintos daqueles licitados, em afronta ao disposto no instrumento convocatório, o qual exigia expressamente a comprovação da execução de serviços da mesma natureza.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mediante parecer constante no Id. 268727286, opinou pelo desprovimento do recurso de apelação, asseverando que os atestados apresentados não se referem a serviços da mesma natureza que os exigidos no edital. Ressaltou que os serviços de eletricista júnior exigem qualificação técnica específica, distinta daquela necessária à execução de serviços braçais ou gerais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que concedeu a ordem no Mandado de Segurança impetrado pela empresa COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA, determinando a inabilitação da licitante R.O. DA SILVA & CIA LTDA no Pregão Eletrônico n. 064/2022, em razão do descumprimento das exigências técnicas editalícias.

A controvérsia restringe-se à interpretação da cláusula editalícia que exige comprovação de capacidade técnica compatível com o objeto do certame, a fim de se definir se a exigência seria a de comprovação da execução de serviços da mesma natureza (especificamente, na função de “eletricista júnior”) ou se bastaria a comprovação da experiência em gestão de mão de obra.

A insurgência do ente público apelante repousa na alegação de que, tratando-se de contratação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, não se exigiria, para fins de habilitação técnica, a demonstração de experiência em objeto idêntico ao contratado, bastando, em seu entender, a comprovação da capacidade de gestão de pessoal, conforme precedentes do Tribunal de Contas da União (TCU).

Todavia, a insurgência recursal não merece acolhimento.

O certame em exame é regido pela Lei Federal n.º 8.666/1993, conforme se depreende da cópia do edital acostada aos autos (Edital – Pregão Eletrônico n.º 064/2022 – Id. 264022913).

Nesse contexto, o edital da licitação constitui a lei interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto os licitantes às suas disposições. Tal entendimento encontra respaldo inequívoco no artigo 3º da Lei n.º 8.666/1993, que assim dispõe:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Trata-se, pois, de princípio estruturante do procedimento licitatório, que impede a Administração de alterar, mitigar ou relevar exigências editalícias após a publicação do instrumento convocatório e o início da fase de habilitação.

A mesma legislação, ao dispor sobre os requisitos da qualificação técnica, assim estabelece:

Art. 30.

A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.

No caso sob exame, o edital do Pregão Eletrônico n.º 064/2022 estabeleceu de forma clara e objetiva, no item 10.9 (Id. 264022913, pág. 11), a exigência de apresentação de atestados de capacidade técnica que comprovassem a execução de serviços da mesma natureza do objeto licitado, qual seja, fornecimento de diárias para profissionais na função de eletricista júnior, com comprovação da execução simultânea de, no mínimo, cinco postos de trabalho.

Cuida-se, portanto, de cláusula objetiva, específica e de plena inteligibilidade, não havendo margem para interpretação extensiva ou integrativa que altere o seu conteúdo.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente desta Corte:

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO – INABILITAÇÃO – DESCUMPRIMENTO EDITAL – NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CONSELHO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. Sabe-se que a licitação é o procedimento administrativo formal em que a Administração Pública convoca, mediante condições estabelecidas em ato próprio, empresas interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços. A licitação objetiva garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual a todos os interessados e possibilitar o comparecimento ao certame ao maior número possível de concorrentes. Desse modo, como a Impetrante não cumpriu o requisito estabelecido no edital, não verifico qualquer ilegalidade no ato que desproveu o recurso administrativo, mantendo a decisão que declarou a Impetrante inabilitada no certame .

(TJ-MT 10007574320208110050 MT, Relator.: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/10/2022)

A tese recursal sustenta-se em orientação firmada no âmbito do TCU, segundo a qual, nas contratações de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, os atestados de capacidade técnica devem demonstrar a aptidão para gerir a força de trabalho, e não necessariamente para executar atividades idênticas às contratadas.

Entretanto, tal entendimento não possui caráter vinculante ou cogente. No presente caso, inexiste qualquer demonstração de que a exigência constante do item 10.9 do edital seja excessiva, desarrazoada ou desproporcional.

Ao contrário, a sua necessidade decorre do grau de especialização requerido pelo objeto da contratação, que exige a atuação de profissionais com capacitação técnica específica, no caso, eletricistas júnior, cuja função demanda experiência comprovada.

Permitir que empresas sem experiência específica nesse tipo de serviço se habilitem com base em atestados genéricos — relativos à conservação, limpeza ou serviços braçais — violaria o edital e comprometeria a finalidade do certame, além de ferir o princípio da isonomia, favorecendo indevidamente um licitante em detrimento dos demais.

A contratação pretendida exige execução de serviços técnicos especializados, com risco operacional relevante, a demandar profissionais devidamente habilitados para a função definida no objeto do certame.

Esse é, inclusive, o entendimento desta Corte, conforme o seguinte precedente:

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - PROCESSO LICITATÓRIO - LEI DE LICITAÇÕES Nº 8.666/93 - MODALIDADE CONCORRÊNCIA - INABILITAÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL - CAPACIDADE TÉCNICA – TIPO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO CONTIDA NO PROJETO BÁSICO – OBEDIÊNCIA À FORMA FIXADA NO EDITAL - VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Edital de convocação faz lei entre as partes, devendo seus termos ser observados durante todo o certame, sendo o projeto básico parte integrante deste (art . 6º, inciso IX, e 40, § 2º, inciso I, da Lei 8.666/1993). 2. Capacidade técnica que deve ser comprovada por atestados que demostrem a experiência na execução de serviços de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior aos previstos no projeto . 3. Inexiste direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental. 4. Denego a ordem .

(TJ-MT 10002722820228110000 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 01/09/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/09/2022)

Logo, é insuficiente a mera comprovação de experiência genérica em gestão de mão de obra quando o objeto exige conhecimento técnico específico, sob pena de violação à legalidade do procedimento licitatório.

A sentença de primeiro grau analisou adequadamente os documentos e constatou, com acerto, que nenhum dos atestados apresentados pela empresa R.O. DA SILVA & CIA LTDA menciona a função de eletricista júnior, conforme exigido.

A ausência de comprovação técnica específica obsta a habilitação da empresa, por afronta ao instrumento convocatório, em desrespeito aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital e do julgamento objetivo.

Ante o exposto, com fulcro no art. 496, § 2º do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS e, em sede de reexame necessário,
RATIFICO
, a sentença de primeiro grau, para manter incólume a sentença que concedeu a segurança, determinando a inabilitação da empresa R.O. DA SILVA & CIA LTDA por descumprimento das exigências editalícias relativas à qualificação técnica específica do objeto contratado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025